Tribunal: STF
Processo: RE 1478366
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bianchini Indústria de Plásticos Ltda. formalizou recurso extraordinário (eDoc 26) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim resumido:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – DIFAL. INTRODUÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. CONVÊNIO ICMS 93/2015 – CONFAZ. LEI DISTRITAL 5.546/2015. JULGAMENTO DO RE 1.287.019 E DA ADI 5.464. TEMA 1093. ICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. IMPETRAÇÃO DO WRIT NA DATA DE JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 1.093. ART. 927, I, DO CPC. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 59, II; 146, III, “a”; e 155, § 2º, da Constituição Federal.



    Narra que acórdão recorrido manteve o entendimento da sentença, de que não seria possível a declaração do direito de compensação de valores anteriores à impetração do mandado de segurança.



    Assevera que o mandamus foi impetrado no dia 24 de fevereiro de 2021 e, consequentemente, estando ressalvado da modulação de efeitos ocorrida no Tema n. 1.093/RG, deve ser reconhecido o direito da recorrente de compensar a totalidade dos valores indevidamente recolhidos.



    Postula a reforma do acórdão local, para que seja declarado o seu direito de compensar os valores pagos a maior nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que o pedido de repetição de indébito dos valores pretéritos não poderia ser objeto de análise via mandado de segurança, mas reconheceu o direito à compensação, salientando que tal solicitação deveria ser, posteriormente, requerida na esfera administrativa. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Merece ser mantida a sentença, para a concessão da segurança, a fim de assegurar à impetrante/apelante que não lhe seja exigido o pagamento da DIFAL pelo Distrito Federal com base no Convênio CONFAZ 93/2015 e na Lei Distrital 5.546/2015 ou eventuais alterações legislativas e, em razão disso, não poderá lhe ser aplicada multa ou outra medida administrativa ou cível com a finalidade de exigir o pagamento do referido tributo, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal, enquanto não vierem a ser editadas (i) lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, (ii) lei distrital que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitados ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal. 



    Ressalto que referidos efeitos da concessão da segurança serão considerados a partir da impetração do mandado de segurança, porque incabível mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, em conformidade com os enunciados n. 269 e n. 271, da Súmula de Jurisprudência do e. STF.



    .......................................................................................................



    Nesse sentido, colho arestos deste eg. Tribunal de Justiça:



    10. Nos termos da Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal, "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Dessa forma, os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da segurança devem retroagir apenas à data da impetração.



    .............................................................................................



    Logo, os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da segurança devem retroagir apenas à data da impetração.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, divergir das conclusões da origem — quanto ao direito da recorrente à compensação do indébito tributário — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência, além de esbarrar no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal a quo à decisão impugnada. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 



    1. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. (...)



    (AI 678.603 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de outubro de 2009)



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - A controvérsia relativa à repetição ou compensação em razão da majoração indevida de alíquota do ICMS é de natureza infraconstitucional. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.



    (AI 597.326 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de novembro de 2010)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Possibilidade de compensação tributária. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    (ARE 1.211.248, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de outubro de 2019)



    Para além disso, conforme salientado pelo Tribunal local, valer-se de mandado de segurança para ressarcimento de quantias anteriores à impetração, como se ação de cobrança fosse, fere os enunciados 269 e 271 da Súmula/STF:



    O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.



    Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    Nessa linha, o AI 460.410 AgR, Primeira Turma, ministro Eros Grau, DJ de 17 de setembro de 2004.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente